Tribunal: TJMT
Processo: 1040320-23.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040320-23.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA LOPES - CPF: 980.687.091-34 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE.
PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Quando
a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há

interesse

recursal

(STJ
AgInt

nos

EDcl

no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023 eSTJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator
Ministro

Manoel

Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,

DJe
de 24/11/2022)
.
A
pretensão

consistente
no
reconhecimento
de
prescrição

sobre

determinado

período
de
pagamento

não

merece

conhecimento
,
visto
que
já

atendida

na

sentença

proferida
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
i
senta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1040320-23.2022.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA
GRANDE

Recorrido
:
MARCELO DA SILVA LOPES

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MARCELO DA SILVA LOPES
ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

como

devido
s

os

efeitos

financeiros

retroativos

referentes
à

progressão
e à
promoção
da
parte

reclamante
,
porquanto
"
tomou
posse no cargo a
partir
de 03/04/2014, e,
passado
o tempo,
teve
a
progressão
para a
Classe

Inicial
-
Nível
II
através
da
Portaria
nº 612 de 1º de
junho
de 2018
publicada
no
Jornal
da AMM-MT
em

16 de
setembro
de 2020, com
efeitos

financeiros
a
partir
de 06 de
setembro
de 2020 e a
promoção
a 3ª
Classe
-
Nível
I
através
da
Portaria
nº 13 de 23 de
fevereiro
de 2021
publicada
no
Jornal
da AMM-MT
em
26 de
fevereiro
de 2021, com
efeitos

financeiros
a
p
artir
de 23 de
fevereiro
de 2021
".
Julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

a
"
efetuar
o
pagamento
das
diferenças

salariais
e
reflexos
, entre o
salário

efetivamente

recebido

pelo

autor
, e o
correspondente
:
progressão
para a
Classe

Ini
cial
-
Nível
II
ter

efeitos

financeiros

desde
01/04/2017 e a
promoção
a 3ª
Classe
-
Nível
I
desde
01/04/2019,
respeitando
-se o
quinquênio
legal anterior
ao

ajuizamento
da
demanda
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclama
da
.

Em

resumo
,
susten
tou
que
o

pagamento
das
diferenças

salariais
e
reflexos
no
salário
da parte
reclamante

deve

ser

delimitado

até
26/12/2017,
estando

prescrita
a
pretensão

em

relação

ao

período
anterior à
referida
data.
Pugnou

pelo

reconhecimento
da prejud
icial
em

relação

ao

referido

lapso
.

A parte recorrida, e
mbora

devidamente

intimada
(ID 206500833/PJe2),
não

a
present
ou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação

do
Poder

Judiciário
.

Ausência
de
interesse

recursal
.

Quando
a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há

interesse

recursal
.

Ne
s
se

sentido
é o
entendimento

jurisprudencial

pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.

SUCUMBÊNCIA.

INEXISTÊNCIA.

INTERESSE RECURSAL.

AUSÊNCIA.
1. Segundo a
jurisprudência
do STJ,
não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de
interesse

recursal
(
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, rel.
Ministro
MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CO
NVOCADO DO TRF5,
Primeira

Turma
,
DJe
de 24/11/2022).2.
Hipótese

em
que a
pretensão
da
parte

agravante

foi

acolhida

quando
do
julgamento

monocrático
dos embargos de
declaração
,
não

havendo

sucumbência

em

relação

ao

ponto
do
seu

inconformismo
,
devendo

ser

r
econhecida

a

ausência
de
interesse

recursal
.3.
Agravo

interno

não

conhecido
.
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO.
MILITAR.
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO
DO
PARTICULAR NÃO CONHECIDO.1.
Não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falt
a
de
interesse

recursal
(
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.501.356/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel.
Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
10/12/2019,

DJe
16/12/2019).2.
Agravo

Interno

do
particular
não

conhecido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator
Ministro

Manoel

Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)

No
presente

caso
,
constata
-se que
a
pretensão
da
parte

recorrente

é
que a sentença seja reformada
“para reconhecer a prescrição
dos pagamento
dos valores retroativos não pagos de 01/04/2017, uma vez, que já ocorreu a prescrição, com fulcro no Art. 487 (...)”
(
ID
206500832/PJe2, p. 11).

Contudo, tal pleito já foi acolhido na sentença,
que julgou procedente a reclamação para condenar a parte reclamada a "
efetuar o pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pelo autor, e o correspondente: progressão para a Classe Inicial - Nível II ter efeitos financeiros desde 01/04/2017 e a promoção a 3ª Classe - Nível I desde 01/04/2019,
respeitando-se o quinquênio legal anterior ao ajuizamento da demanda
" (ID 206500830
/PJe2
, grifo nosso
).
Ora, considerando que a ação foi ajuizada em
26/12/2022
,
a sentença já reconheceu a prescrição das verbas anteriores a
26/12/2017
.

Dessa
forma,
como
não há interesse recursal
,
o
recurso

não

deve ser

conheci
do.

Dispositivo
.

Post
o

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
nº
9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
Fazenda

Pública
(
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024